Tribunal: TJMT
Processo: 1019839-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019839-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GILMAR LUIZ DA SILVA - CPF: 006.161.641-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019839-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR LUIZ DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – ART. 118, I, DA LEI No 7.210/84 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DO APENADO NO REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 526 DO STJ – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema meritório que lhe é inerente, a prática de fato previsto como crime doloso ou falta grave exige do Poder Público uma reação imediata, tal como a regressão para regime mais rigoroso, alteração da data-base e perda da remição, revogação das saídas temporárias, entre outros, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

A regressão é sanção disciplinar que decorre de incidente verificado durante a execução penal por condenação preexistente, sendo desnecessário o trânsito em julgado da condenação criminal atinente ao delito posteriormente praticado, no curso do cumprimento da pena.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019839-45.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GILMAR LUIZ DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por GILMAR LUIZ DA SILVA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, no Processo de Execução da Pena
no
0004905-80.2015.811.0021, que, em razão da prática de crime doloso no curso da execução da pena, determinou a regressão definitiva do seu regime prisional, do semiaberto para o fechado, com fulcro no art. 118, I, da Lei no 7.210/84, e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127,
caput
, do mesmo diploma
(cf. Id. n.o 145520151 – pág. 60/61).

Nas razões recursais, sustenta a defesa o não cabimento da regressão de regime antes da superveniência de decisão condenatória, uma vez que “
durante o cumprimento uma sanção penal, o condenado mantém o direito de ser considerado inocente de toda e qualquer imputação alheia à condenação cuja pena está a cumprir
”.

À vista disso, postula a cassação da decisão objurgada, com a consequente manutenção do agravante no regime semiaberto.
(cf. Id. n.o 145520151 – pág. 63/73).

Em contrarrazões, pugna a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Água Boa pelo conhecimento e desprovimento do agravo interposto
(cf. Id. n.o 145520151 – pág. 78/85).

Por ocasião do juízo de retratação, o juiz
a quo
manteve o
decisum
por seus próprios fundamentos
(cf. Id. n.o 145520151 – pág. 86).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (
cf. Id. n.o 149614164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019839-45.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que Ministério Público Estadual postulou, perante o juízo de origem, a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do sentenciado, do regime semiaberto para o fechado,
em razão da prática de crime doloso no curso do cumprimento da pena
(cf. Id. n.o 145520151 – pág. 44/45).

Oportuno colacionar trecho do pedido:

“Trata-se de Execução Penal referente ao recuperando Gilmar Luiz da Silva, o qual cumpria pena em regime semiaberto, nos termos da decisão de mov. 1.3.

Aportou aos autos o comunicado de prisão em flagrante em desfavor do recuperando Gilmar Luiz da Silva, o qual na data de 17/11/2021 foi preso em flagrante delito pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei. 11.343/06, nessa comarca de Água Boa/MT (mov. 72.1).

Observa-se que o recuperando praticou novo crime no curso da execução, atestando assim, conduta recalcitrante quando se trata em cumprir normas e regras.

A conduta adotada pelo recuperando implica em falta disciplinar de natureza grave, além de demonstrar descaso com os fins da execução e ausência de senso de responsabilidade, evidenciando que não de adaptou ao convívio em sociedade.

Dessa forma, ante Ministério Público requer a regressão cautelar do regime semiaberto, nos termos do art. 118, inciso da Lei. 7.210/84.”

Adveio, então, a decisão que regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena no reeducando, a qual restou fundamentada nos seguintes termos
(cf. Id. n.o 145520151 – pág. 46/47):

“O artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, dispõe que o recuperando estará sujeito a regressão, no caso de execução da pena privativa de liberdade, quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, vejamos:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - Sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.

No caso, verifica-se que o recuperando estava em regime semiaberto desde o dia 14/08/2018, data em que foi proferida decisão que concedeu a progressão de regime (ev. 3.1 – fls. 21/24).

E na data de 18/11/2021, fora preso em flagrante delito, sendo que, em audiência de custódia, fora convertida sua prisão em preventiva (APF n. 1003271-22.2021.8.11.0021), conforme ev. 72.1.

Pelo exposto, REGRIDO CAUTELARMENTE o recuperando GILMAR LUIZ DA SILVA para o regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.”

O recorrente foi ouvido em audiência de justificação
(cf. Id. n.o 145520151 – pág. 60/61),
na qual limitou-se a dizer que “
estava trabalhando na borracharia, que é de sua propriedade há 4 (quatro) anos, momento em que foi abordado pela polícia e preso, mas que a droga não era de sua propriedade, mas sim de sua enteada, pois estava dentro da fralda de sua neta
”.

A justificativa apresentada pelo apenado não foi acolhida pelo Juízo, haja vista não restarem “
dúvidas das circunstâncias de como o flagrante ocorreu, pois aconteceu dentro do próprio veículo do apenado, que estava na companhia de sua esposa e sua enteada, ocasião em que fora encontrada uma balança de precisão e a droga dispensada pela janela do carro
”.

O Ministério Público requereu o reconhecimento do delito praticado no curso da execução e a consequente regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando, a qual foi decretada pelo Juízo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a reinserção do apenado no regime semiaberto até que ocorra o trânsito em julgado da ação penal atinente ao último fato doloso praticado.

Em que pesem os argumentos soerguidos pela defesa, entendo que o agravo não merece provimento.

O artigo 118, I, da Lei no 7.210/84, impõe a regressão de regime ao preso que pratica fato definido como crime doloso ou falta grave. O mesmo diploma legal, em seu art. 52, equipara o cometimento de crime doloso à falta grave para fins disciplinares.

Sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema meritório que lhe é inerente, a prática de fato previsto como crime doloso ou falta grave exige do Poder Público uma reação imediata, tal como a regressão para regime mais rigoroso, alteração da data-base e perda da remição, revogação das saídas temporárias, entre outros,
não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória
.

Esse entendimento encontra respaldo no enunciado da Súmula no 526 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena
prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

No mesmo sentido, os precedentes do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato,
não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado
. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.”
(HC 110881, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 07-08-2013 PUBLIC 08-08-2013)

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO PELO CONDENADO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. A Lei de Execução Penal
não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha "praticado" fato definido como crime doloso
(art. 118, I da LEP). 2. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”
(HC 97218, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 12/05/2009, DJe-099 DIVULG 28-05-2009 PUBLIC 29-05-2009 EMENT VOL-02362-07 PP-01280 RTJ VOL-00210-03 PP-01213 RMP n. 42, 2011, p. 207-211)

Colho deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - PERDA DE DIAS REMIDOS - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO – AUTORIA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO DE REGIME QUE SE IMPÕE – 2. FALTA GRAVE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 526 DO STJ – 3. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CÓDIGO PENAL – MENOR LAPSO TEMPORAL PREVISTO – ART. 109, VI – INTERREGNO NÃO PERCORRIDO – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 -
Devidamente reconhecida a prática de falta grave pelo reeducando, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118 da Lei de Execução Penal
; 2 - Segundo o seguinte enunciado da Súmula 526 do STJ: "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"; 3 - Em razão da inexistência de legislação específica, o prazo prescricional para a apuração judicial de falta disciplinar de natureza grave, no curso da Execução da Pena, é de 3 anos, por aplicação analógica ao art. 109, VI, do CP, de sorte, que não transcorrido o referido lapso temporal, não há que se cogitar de em prescrição.”
(TJ-MT - EP: 00081391320188110006 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2020)

Aliás, cumpre ressaltar que a mera pratica de falta grave ou de fato definido como crime doloso, “
decorrente ou não de nova condenação, justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando,
ainda que estabelecido de forma mais gravosa do que a estabelecida na sentença condenatória, sendo admitida a regressão por salto
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1703504/RO, DJe 04/06/2018).

À vista disso, conclui-se que a regressão é sanção disciplinar que decorre de incidente verificado durante a execução penal por condenação preexistente, sendo desnecessário o trânsito em julgado da condenação criminal atinente ao delito posteriormente praticado, no curso do cumprimento da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022